Tribunal: CARF
Processo: 13852.000307/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13852.000307/2010-10
ACÓRDÃO
2002-009.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO JULIO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA VIGÊNCIA DA SOCIEDADE
CONJUGAL. MERA LIBERALIDADE.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000307/2010-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento, de fls. 18/22, relativa ao ano-calendário 2007, que apurou crédito
tributário total de R$ 12.628,52, sendo R$ 6.401,32 de IRPF suplementar, mais
acréscimos legais, com ciência do sujeito passivo em 21/06/2010 (fls. 43).
Motivou o lançamento de ofício a apuração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 30.598,12, tendo em vista que, segundo a
autoridade lançadora, se trata de ação de oferta de alimentos, em virtude de
acordo homologado judicialmente, portanto paga por liberalidade, sem
fundamento nas normas previstas pelo Direito de Família, para ser dedutível da
base de cálculo do imposto de renda.
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/17 em
20/07/2010, alegando que a pensão alimentícia foi efetivamente descontada pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, sua fonte pagadora, em favor dos
alimentandos Cláudia Aparecida Furlan de Souza, Matheus Furlan de Souza e Ana
Cláudia Furlan de Souza, conforme sentença judicial do Juízo de Direito da
Comarca de Guaíra, em decorrência de acordo homologado judicialmente.
Argumenta que, segundo a legislação civil, a oferta de alimentos ocorre quando a
parte que responde pelo sustento da família, por qualquer motivo, quiser ou
precisar deixar a companhia dos seus dependentes, informando ao juízo os seus
rendimentos e pedindo que sejam arbitrados os valores das pensões.
Esclarece que o acordo foi homologado em 22/12/2005, por não mais viver em
união estável com Cláudia Aparecida Furlan de Souza, sendo a pensão paga a
partir desta data, tendo sido a separação de direito ocorrida em 01/06/2010.
Acrescenta que a pensão não foi paga por liberalidade, mas sim em cumprimento
à determinação judicial que, se descumprida, implicaria as consequências legais
previstas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/05/2016, Recurso Voluntário (fls. 63 a 70) em que alegou, essencialmente, que o
pagamento de pensão alimentícia estabelecida como prevista no Direito de Família e atendidas as
disposições legais é suficiente para que se considerar regular a dedução.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000307/2010-10
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é voluntário e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de deduções indevidos de pensão alimentícia, que não
teria sido estabelecida segundo as normas do Direito de Família e, portanto, corresponderia a
mera liberalidade. A Autoridade Lançadora assim fundamentou a glosa da dedução da pensão
alimentícia (fl. 20):
Trata-se de ação de oferta de alimentos, em virtude de acordo homologado
judicialmente, com base no art. 24 da Lei 5478/68, portanto, trata-se de pensão
paga por liberalidade, sem fundamento nas normas obrigacionais previstas pelo
Direito de Família, para ser dedutível da base de cálculo do IR.
Ocorre que a alínea f do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, autoriza a dedução, da base de cálculo do tributo, dos valores pagos a título de pensão
alimentícia em razão de acordo homologado judicialmente, que é o caso dos autos, como se
constata dos documentos juntados pelo recorrente (fls. 101 e 105).
A decisão recorrida considerou improcedente a impugnação por entender não ter
havido dissolução da sociedade conjugal, mas esse não foi o supedâneo do lançamento. Percebo
que a Autoridade Julgadora precedente inovou no critério jurídico da exação para refutar a
impugnação, incluindo uma condição que não foi enumerada pela Autoridade Lançadora.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 142
DF CARF MF
Original